Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-73.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de ver declarada a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro – descabimento – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de ver declarada a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro – descabimento – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos – Pretensão de ver declarada a ilegalidade da cobrança de seguro – Descabimento - Legitimidade da cobrança do seguro prestamista – Ausência de configuração de venda casada – Contrato de adesão realizado à parte, e de forma facultativa pelo consumidor – Inexistência de abusividade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000850-73.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
BARBOSA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-73.2019.8.26.0001 -Voto no 3646
2
Apelação: 1000850-73.2019.8.26.0001
Apelante: Rafael Barbosa de Lima
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Anderson Suzuki
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 3646
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de ver declarada a
ilegalidade
da
cobrança
da
tarifa
de
cadastro

descabimento Considerando o julgamento dos Recursos
Especiais nos 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos
repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro,
desde que exigida uma única vez e no início do
relacionamento contratual, como no caso dos autos

Pretensão de ver declarada a ilegalidade da cobrança de
seguro
Descabimento - Legitimidade da cobrança do
seguro prestamista
Ausência de configuração de venda
casada Contrato de adesão realizado à parte, e de forma
facultativa pelo consumidor Inexistência de abusividade -
Recurso desprovido.
Trata-se de sentença (fls. 104/108), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em
pagamento, proposta por Rafael Barbosa de Lima em face de Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de
R$ 1.000,00, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorre o autor (fls. 110/121), aduzindo, em síntese, a
ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e seguro, propugnando pela repetição
dos valores pagos.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 124/135), ocasião em que defende
a legalidade de todos os encargos e tarifas previstos no instrumento contratual.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-73.2019.8.26.0001 -Voto no 3646
3
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula n. 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras).
Com relação à tarifa de cadastro, consigna-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-
RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou, para temas análogos aos discutidos no
presente recurso, as seguintes orientações:
“Resultado de julgamento final: a Seção, por unanimidade,
conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
que sejam observados os juros remuneratórios nas taxas mensal
e anual efetiva, como pactuados, e para restabelecer a cobrança
das taxas/tarifas de despesas administrativas para abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança
parcelada do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e
Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora,
foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da
vigência da resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de
abertura de crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre
operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI; j. 28/08/2013 g.n.)
Como se percebe, portanto, a cobrança de tarifa de cadastro é legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-73.2019.8.26.0001 -Voto no 3646
4
e não redunda em abusividade. A sua exigência só é permitida uma única vez, no
início do relacionamento contratual entre o consumidor e instituição financeira,
exatamente como ocorreu no caso em análise.
Em relação ao seguro prestamista, a questão já foi analisada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-73.2019.8.26.0001 -Voto no 3646
5
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
Portanto, a contratação deve ser considerada ilegal caso não ofertada
oportunidade ao consumidor de contratar o mesmo serviço com outra seguradora, por
configurar venda casada.
No caso em testilha, todavia, vislumbra-se que o autor optou, de forma
expressa, pela contratação do seguro, no valor de R$314,10, mediante termo de
adesão ao seguro de proteção financeira, conforme instrumento em separado e
regularmente assinado às fls. 87. Ademais, insta consignar que a seguradora é
pertencente a grupo econômico diverso da ré Zurich Minas Brasil Seguros S/A.
Deveras, o seguro prestamista beneficia não só a instituição financeira
que recebe o valor do prêmio, mas também o consumidor, que terá seu saldo devedor
coberto em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou quitação de
determinado número de parcelas na hipótese de desemprego involuntário ou
incapacidade física temporária para o trabalho.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de R$ 1.200,00,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-73.2019.8.26.0001 -Voto no 3646
6